Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado ao decidir que a alíquota previdenciária fixada na Lei no 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF. A parte embargante alega a existência de omissão quanto aos fundamentos elencados, ressaltando que é pensionista, não podendo ser alcançada pelos efeitos da Lei 13.954/2019, uma vez que cabe ao Distrito Federal dispor sobre o tema, elencando dispositivos constitucionais e legais para subsidiar as suas alegações. Assinala que no voto do Ministro Relator Luiz Fux em sede de embargos do recurso paradigma, juntando no ID 40164117, consta menção expressa de que a declaração de inconstitucionalidade no tema 1177 de repercussão geral é aplicável ao Distrito Federal.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. Relevante pontuar que a mera menção em obiter dictum ao Distrito Federal por ocasião do voto do E. Ministro Relator nos embargos do recurso paradigma não é suficiente para atestar que a declaração de inconstitucionalidade também se estenderia aos pensionistas militares do Distrito Federal, quando a tese 1177 foi limitada expressamente aos Estados, ao dispor que: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Relevante pontuar que a ratio decidendi a subsidiar aquela declaração de inconstitucionalidade permite concluir que a tese não se aplica ao Distrito Federal, sobretudo porque o tratamento conferido aos militares e pensionistas do Distrito Federal possui regramento próprio, mediante a prestação financeira por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, de modo que cabe à União legislar sobre o percentual da contribuição previdenciária aplicável no Distrito Federal.
IV. Neste sentido, o acórdão embargado expressamente elucidou que: “(...) A despeito da tese estabelecida, o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta que prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF. IV. Diante desse quadro, esta turma passou a entender que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União.”
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.